Tribunal: TJSP
Processo: 1012835-77.2018.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do embargado – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e apontou que a limitação dos descontos para amortização do mútuo em 30% visa a substância do embargado e de sua

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do embargado – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e apontou que a limitação dos descontos para amortização do mútuo em 30% visa a substância do embargado e de sua família – Entendimento que está em consonância com a Lei Fed. no 10.820, de 17/12/2.003, e com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.